Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-51.2023.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000045-51.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
NECESSÁRIA
. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por
particular
e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de floresta amazônica, impondo ao
réu obrigações
de fazer e não fazer. O réu impugna a sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. O Ministério Público, por sua vez, recorreu unicamente quanto à ausência de condenação por dano moral coletivo
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida;

(
ii
) saber se a produção de prova técnica é imprescindível para aferição da natureza da vegetação e da data da intervenção ambiental, nos termos do art. 61-A da Lei no 12.651/2012;

(
iii
) saber se é devida a condenação por dano moral coletivo, ante a gravidade da lesão ambiental e sua repercussão difusa.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento imotivado da prova técnica pericial requerida pelo réu, sem análise específica de sua pertinência, configura cerceamento de defesa.

4. A verificação da existência de uso consolidado anterior ao marco legal de 22.07.2008 é questão de natureza técnica, cuja elucidação depende de perícia especializada, sendo indevida sua substituição por documentos administrativos unilateralmente produzidos.

5. Não sendo oportunizada a instrução adequada, inclusive
sob contraditório
técnico, a sentença carece de validade e deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória.

6. Diante da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do recurso do Ministério Público quanto ao pedido de condenação por dano moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção da prova pericial requerida. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento
imotivado de prova pericial requerida
tempestivamente, quando essencial à apuração de fatos técnicos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

2. A constatação de uso consolidado anterior ao marco legal do art. 61-A da Lei no 12.651/2012 depende de prova técnica idônea,
sob contraditório
.

3.
A ausência de instrução probatória adequada invalida a sentença, tornando prejudicado o exame do mérito recursal do Ministério Público quanto ao dano moral coletivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por Odacir
Debona
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença
proferida nos autos da
Ação Civil Pública por dano ambiental
movida pelo Parquet estadual, em trâmite perante o juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Na origem, o Ministério Público ajuizou demanda fundada no Auto de Infração n.o 20043534 e demais documentos técnicos expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a prática de
desmatamento ilegal,
a corte raso, de 26,31 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica
, em área considerada de especial preservação, situada na
Fazenda

Vedana
, localizada na zona rural do Município de Vila Rica/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Consta ainda que a área degradada foi objeto de embargo por meio do Termo de Interdição n.o 20044460, lavrado em 27.05.2020, e que a tentativa de composição extrajudicial por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) restou infrutífera.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação,
em decisão assim registrada:

Com essas considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu nas seguintes obrigações:

a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental,
sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

b) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área de degradada, conforme delimitado no auto de infração anexado em id. 107220101, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão
ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, levantamento
planialtimétrico
da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).

Irresignado
,
o réu Odacir
Debona
interpôs recurso de apelação
, arguindo, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, com fulcro no
art. 489 do CPC, cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que a área objeto da autuação se tratava de “pastagem suja” e que teria realizado apenas
limpeza de pastagem
, conduta que reputa lícita, não sendo necessária autorização prévia para sua execução. Defende, ainda, que não houve desmatamento em floresta e, por conseguinte, inexiste dano ambiental, pugnando pela
improcedência da ação
.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para exclusão de obrigações ou, ainda, a modulação das penalidades impostas.

Por sua vez, o
Ministério Público também apelou da sentença
, limitando seu inconformismo à parte em que foi
afastada a condenação por dano moral coletivo
, alegando que a gravidade e a natureza da lesão ambiental, por si, seriam
suficientes à caracterização do abalo extrapatrimonial difuso, dispensando demonstração de comoção pública
.

A douta
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, em parecer lança
do nos autos, manifestou-se
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo do réu
e
provimento do recurso ministerial
, reputando comprovado o dano ambiental, a responsabilidade objetiva do requerido e a pertinência da condenação por dano moral coletivo, diante da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de cerceamento de defesa comporta acolhimento.

S
ustentou o Apelante Odacir
Debona
que requereu expressamente, desde a contestação, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
em especial a prova pericial técnica
, com a finalidade de demonstrar que
a área apontada como desmatada já se encontrava consolidada em data anterior a 22 de julho de 2008
, marco legal estabelecido no art. 61-A do Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012).

No entanto, o juízo de origem, ao proferir a sentença, limitou-se a indeferir genericamente a instrução requerida, afirmando:

“O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar emcerceamentode defesa por julgamentoantecipadoda lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção”.

Pois bem.

É consabido que o art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a veracidade dos fatos alegados, especialmente quando influenciem na formação do convencimento do juízo. E o
já mencionado
art. 370
do mesmo diploma estabelece que
caberá
ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito
, devendo indeferir apenas as diligências “inúteis ou meramente protelatórias”,
mediante
decisão fundamentada
.

Entretanto
, na hipótese
ora em análise,
verifica-se que o Apelante
requereu de forma clara e fundamentada a produção de prova técnica pericial
, a fim de
averiguar com precisão técnica
a natureza e a cronologia
da área objeto da autuação ambiental
,
se floresta nativa ou pastagem degradada, e se a intervenção ocorreu antes ou após o marco de 22.07.2008.

Apesar disso, o juízo de primeiro grau optou por julgar antecipadamente a lide, sem enfrentar, de modo específico e circunstanciado, a pertinência da prova requerida. A decisão limitou-se à invocação genérica da suficiência da prova documental administrativa, composta essencialmente por relatórios técnicos
da SEMA
e imagens de satélite.

Com o devido respeito ao entendimento adotado
, tal fundamento não se sustenta. A controvérsia quanto
à data efetiva da supressão da vegetação nativa e à tipologia da área impactada
é questão
eminentemente
técnica
, e
cuja elucidação
não se exaure pela simples leitura de imagens não submetidas a contraditório pericial
.

É certo que o julgador é o destinatário da prova, mas não pode indeferi-la arbitrariamente, sobretudo quando a parte onerada pela inversão do ônus probatório pleiteia a realização de prova imprescindível à sua tese defensiva
,
no caso, a demonstração de uso consolidado da área com base em imagens pretéritas ou vestígios de ocupação antrópica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
indeferimento imotivado da prova pericial, especialmente quando a matéria é controvertida e técnica, configura cerceamento de defesa
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA
INDEVIDA .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA
NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
ANULAÇÃO DE
OFICIO
DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.
3 .
Recurso especial
não-provido
.

(STJ -
REsp
: 714467 PB 2005/0003958-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2010)

No mesmo sentido,
esta
Egrégia Corte Estadual já
decidiu

que
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE DESCONTOS CONCEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa
, negou
provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a ação ordinária, reconhecendo a licitude dos créditos de ICMS cobrados sobre descontos concedidos e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa, à luz do art. 5o, LV, da CF/1988 e dos
arts
. 355 e 370 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve matéria de fato e de direito, pois há necessidade de apuração quanto à natureza dos descontos concedidos — se incondicionais ou condicionados — para fins de incidência do ICMS.

4. A prova pericial requerida é pertinente e necessária à adequada instrução do feito, sendo inadmissível o julgamento antecipado sem sua realização.

5. A negativa de produção da prova requerida, aliada ao julgamento de improcedência com base na ausência de comprovação do alegado, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida sem a realização de prova pericial requerida tempestivamente, quando essa se mostra essencial à apuração da natureza dos descontos para fins de incidência do ICMS.
2
. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
714.467/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, N.U 0000737-53.2015.8.11.0015.

(N.U 0049398-19.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025
)

O
ponto nodal
, portanto, é que
a pretensão do apelante
, de

atestar
a existência de área consolidada anterior ao marco legal
,
é juridicamente relevante
, pois, uma vez demonstrada, poderá afastar a obrigação de recomposição ambiental nos termos do art. 61-A do Código Florestal. E, sendo a prova pericial o meio mais adequado para essa verificação, não pode ser negada sem motivação idônea e específica.

Por conseguinte, o julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória requerida,
cerceou o direito de defesa do réu
, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Diante do exposto
,
reconheço a nulidade da sentença proferida
, por caracterizado cerceamento de defesa, razão pela qual a
anulo
integralmente
e determino o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para reabertura da fase instrutória e produção da prova pericial requerida, nos termos do art. 370 do CPC.

Fica, por ora,
prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público
, que poderá ser reapreciado após a reabertura da instrução e novo julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025